Tribunal: TJMT
Processo: 1045302-26.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045302-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. concessionária de energia elétrica. responsabilidade objetiva. fortuito interno. laudos técnicos unilaterais. aplicação da lei nº 14.905/2024.
embargos parcialmente acolhidos.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação e julgou procedente o pedido inicial em relação aos segurados Flávio Edgar Picoli e Mitra Diocesana de Sinop, por consequência, condenou a Embargante ao pagamento de R$ 14.307,00 (catorze mil, trezentos e sete reais), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês. A Embargante sustenta obscuridade, erro material e contradição no acórdão, além de requerer a aplicação da taxa Selic à atualização da condenação, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há obscuridade quanto à qualificação técnica dos laudos apresentados; (ii) estabelecer se há erro material ao reconhecer falha no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Mitra Diocesana de Sinop; (iii) determinar se existe contradição no acórdão ao reconhecer responsabilidade da concessionária diante de evento supostamente caracterizado como fortuito externo; e (iv) verificar se devem ser ajustados os critérios de correção monetária e juros de mora conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. razões de decidir

3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não há obscuridade no acórdão, pois reconhece que os laudos unilaterais apresentados pela seguradora, embora unilaterais, são emitidos por empresas especializadas e constituem início de prova técnica, não infirmado por contraprova idônea da parte adversa.

5. Não se configura erro material quanto à ocorrência de falha no fornecimento de energia à unidade consumidora, pois o acórdão está embasado em relatório técnico elaborado pela própria Embargante, que indicou interrupções no fornecimento.

6. O julgamento apresenta fundamentação coerente, ao constatar que descargas atmosféricas configuram fortuito interno e integram o risco da atividade da concessionária, conforme a jurisprudência adotada no caso concreto.

7. A divergência entre o acórdão objeto da embargabilidade e julgamentos anteriores decorre de diferenças na prova técnica dos autos e não caracteriza incoerência lógica interna ou violação à jurisprudência.

8. O aresto é omisso quanto à atualização do débito segundo os novos critérios da Lei nº 14.905/2024, que devem ser aplicados de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

9. Com a nova legislação, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, para evitar a duplicidade de indexadores.

10. A jurisprudência atual da Corte reconhece a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 aos processos em curso, respeitado o direito intertemporal.

IV. dispositivo e tese

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Laudos técnicos unilaterais apresentados por empresas especializadas são aptos a configurar início de prova técnica, quando não elididos por contraprova eficaz. 2. A caracterização de descargas atmosféricas como fortuito interno mantém a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. 3. A divergência entre julgados não configura contradição quando decorre de diferenças na prova técnica dos autos. 4. Aplicam-se os critérios da Lei nº 14.905/2024 aos processos em curso, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados com base na taxa SELIC, descontado o índice inflacionário.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º e 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1023357-80.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, RED 0005688-75.2016.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1045302-26.2023.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em virtude do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto pela
Mapfre Seguros Gerais S.A.
.

A Embargante alega a existência de obscuridade quanto à qualificação técnica dos laudos apresentados pela Embargada, por terem sido produzidos unilateralmente e sem comprovação da habilitação dos profissionais signatários, o que compromete a confiabilidade das conclusões neles contidas.

Sustenta erro material ao reconhecer a existência de falha no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Mitra Diocesana de Sinop, pois o relatório técnico do Módulo 9 do PRODIST demonstra a regularidade no fornecimento e a inexistência de perturbações na rede elétrica nos dias e horários apontados pela Seguradora.

Menciona a ocorrência de contradição

no capítulo em que o acórdão reconhece as descargas atmosféricas, isso porque, este evento, conforme entendimento consolidado da nesta Primeira Câmara, inclusive em julgados anteriores da mesma relatoria, é caracterizado como fortuito externo. Ou seja, o fato é considerado imprevisível e inevitável, afasta o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade da Concessionária pelo ressarcimento dos prejuízos.

Alega, também, que deve ser aplicada a taxa Selic para a atualização monetária da quantia fixada a título de ressarcimento.

Requer, pois, o acolhimento do recurso integrativo.

Manifestação da Embargada no ID. 302673378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Mapfre Seguros Gerais S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 26.952,32 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), com correção monetária pelo IPCA e juros legais, ambos a partir do desembolso.

Além disso, condenou a Concessionaria de Energia Elétrica ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Seguradora apelante defendeu a responsabilidade da Apelada em relação aos danos verificados nos equipamentos dos segurados Flávio Edgar Picoli e Mitra Diocesana de Sinop.

Sustentou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica, causada por descarga atmosférica, e os prejuízos sofridos, mediante a juntada de laudos técnicos, relatórios fotográficos e documentos produzidos por profissionais habilitados, os quais atestam a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

Defendeu que a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 25 da Lei nº 8.987/95, de modo que independe da comprovação de culpa para a imposição do dever de indenizar.

Ressaltou que a oscilação de tensão provocada por descarga atmosférica constitui evento previsível e inerente à atividade desenvolvida pela Apelada, enquadrando-se no conceito de fortuito interno, o que afasta qualquer alegação de excludente de responsabilidade.

Argumentou, ainda, que a relação jurídica existente entre a concessionária e os segurados é típica de consumo, razão pela qual incide o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Aduziu que, na condição de seguradora sub-rogada, detém legitimidade para pleitear o ressarcimento das quantias despendidas, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Ponderou que a exigência de prévio requerimento administrativo, nos moldes do art. 204 da Resolução ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da ação judicial, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Firme nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença a fim de reconhecer a procedência integral da demanda, notadamente quanto aos sinistros envolvendo os segurados Flávio Edgar Picoli e Mitra Diocesana de Sinop. Postulou, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Na sessão de julgamento realizada em 08/07/2025, este Colegiado deu provimento parcial ao Recurso, reformou em parte a sentença e julgou procedente o pedido inicial da Ação Regressiva em relação aos segurados Flávio Edgar Picoli e Mitra Diocesana de Sinop; de conseguinte, condenou a Apelada ao pagamento de R$ 14.307,00 (catorze mil, trezentos e sete reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre Ações Regressivas Securitárias. Demais consectários da sentença permaneceram hígidos.

Neste Recurso Integrativo,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
alega a existência de obscuridade quanto à qualificação técnica dos laudos apresentados pela Embargada, por terem sido produzidos unilateralmente e sem comprovação da habilitação dos profissionais signatários, o que compromete a confiabilidade das conclusões neles contidas.

Sustenta erro material ao reconhecer a existência de falha no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Mitra Diocesana de Sinop, pois o relatório técnico do Módulo 9 do PRODIST demonstra a regularidade no fornecimento e a inexistência de perturbações na rede elétrica nos dias e horários apontados pela Seguradora.

Menciona a ocorrência de contradição

no capítulo em que o acórdão reconhece as descargas atmosféricas, isso porque, este evento, conforme entendimento consolidado da nesta Primeira Câmara, inclusive em julgados anteriores da mesma relatoria, é caracterizado como fortuito externo. Ou seja, o fato é considerado imprevisível e inevitável, afasta o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade da Concessionária pelo ressarcimento dos prejuízos.

Alega, também, que deve ser aplicada a taxa Selic para a atualização monetária da quantia fixada a título de ressarcimento.

Firme nesses argumentos, requer o acolhimento do recurso integrativo.

Antes de tudo, cinge destacar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Em outros termos, a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Já a contradição ocorre quando há incoerência lógica interna entre os fundamentos e a conclusão da decisão, ou quando a decisão acolhe e simultaneamente rejeita o mesmo pedido; ou, ainda, quando a motivação conflita com a parte dispositiva.

Entende-se por obscura a falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

O erro material, por sua vez,

é aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão.

No caso, a leitura atenta do acórdão revela que a Turma Julgadora examinou detidamente a questão da responsabilidade civil da Concessionária por danos elétricos decorrentes de oscilações na rede de energia, com fundamento na teoria do risco do empreendimento e na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O voto condutor concluiu que descargas atmosféricas integram o risco da atividade da Concessionária, caracterizando-se como fortuito interno, de modo que não eximem a responsabilidade civil da empresa fornecedora.

No que se refere aos laudos técnicos, esta Relatora consignou que tais documentos, apresentados pela Embargada, ainda que elaborados unilateralmente, foram produzidos por empresas especializadas e contêm informações suficientes para configurar início de prova técnica.

Oportuno destacar que os referidos laudos não foram elididos por contraprova técnica idônea apresentada pela parte adversa, razão pela qual não podem ser desconsiderados. Tal entendimento encontra respaldo na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que reconhece a aptidão dos laudos emitidos por oficinas especializadas para comprovar a origem elétrica dos danos.

Logo, não há obscuridade a ser sanada.

Ausente, também, qualquer erro material quanto à unidade consumidora da Mitra Diocesana de Sinop.

Nesse particular, verifica-se que, embasado no Relatório Técnico EMT elaborado pela própria Embargante, o voto condutor identificou a ocorrência de interrupções rápidas de até um minuto no alimentador ligado à unidade consumidora. O
decisum
, portanto, está amparado em elemento documental efetivamente constante dos autos, o qual não pode ser desprezado apenas por conveniência da parte.

Eventual divergência interpretativa sobre a robustez da prova não configura erro material, mas tentativa de rediscussão do mérito, incabível nesta via.

Ademais, necessário ressaltar que a invocação de julgados anteriores, proferidos nesta Câmara por esta Relatora, com conclusões distintas, não torna contraditório o julgamento atual.

Nesse ponto, indispensável explicitar que o acórdão do Recurso de Apelação Cível nº 1018455-38.2022.8.11.0003, de minha relatoria e citado pela Embargante, não pode ser tomado como parâmetro vinculante ou contrastante neste caso. Isso porque, naquele julgamento, diante da incerteza técnica gerada pelos documentos apresentados pelas partes, o Juiz singular nomeou perito judicial, o qual esclareceu, de forma conclusiva, a existência de peculiaridades técnicas que afastavam o nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária. Com base nessa prova pericial imparcial, o colegiado reconheceu a configuração de fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade civil da concessionária.

No caso concreto, todavia, não há prova pericial e a Embargante sequer apresentou contraprova técnica apta a infirmar os laudos acostados pela Embargada. Diante isso, conforme consta no acórdão o relatório técnico EMT, produzido pela Embargante, reconheceu a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia na unidade consumidora da Mitra Diocesana de Sinop, o que reforça o nexo causal.

Portanto, a disparidade entre os julgados decorre de diferenças materiais na produção e avaliação da prova, e não de incoerência lógica ou contraditória na fundamentação deste acórdão.

A linha decisória foi clara: na ausência de prova técnica judicial ou de contraprova eficaz, a responsabilidade objetiva da concessionária se impõe, sobretudo diante da evidência de oscilação na rede e dos documentos corroborativos apresentados pela Seguradora.

No que se refere aos consectários legais, embora a Concessionária Embargante não tenha se pronunciado sobre a Lei n. 14.905/2024 nas contrarrazões do Recurso de Apelação, passo a análise da tese pois se trata de matéria de ordem pública.

Com efeito, os consectários legais podem ser analisados e ajustados até mesmo de ofício, independentemente de provocação das partes, e não estão sujeitos à preclusão ou à coisa julgada. Essa natureza permite que tais questões sejam revistas a qualquer tempo, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou reformatio
in pejus
.

A Lei nº 14.905/2024, que trouxe alterações significativas na regulamentação dos juros de mora e correção monetária, modificou a regra do art. 406 Código Civil que passou a ter a seguinte redação:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1ºA taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2ºA metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3ºCaso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Art. 389 - Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

O novo modelo tem por escopo evitar a cumulação indevida de indexadores e preservar o equilíbrio entre atualização e mora.

Por derradeiro, considerando que a Lei nº 14.905/2024 entrou em vigor em 01/09/2024, deve ser aplicada aos processos em curso, em respeito ao princípio do direito intertemporal.

No caso, o acórdão objeto da embargabilidade, ao reformar a sentença, fixou a condenação ao pagamento de R$ 14.307,00 (catorze mil, trezentos e sete reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária.

Essa previsão, contudo, não se harmoniza com o regime legal atualmente vigente, tendo em vista as modificações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024, bem como a interpretação sistemática dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Com efeito, a correção monetária deve seguir o IPCA (índice oficial de inflação), e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, observando, assim, a sistemática instituída pela novel legislação.

Tal entendimento já foi adotado por esta Corte de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDOS TÉCNICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 4. A atualização do débito deve observar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros de mora, conforme Lei nº 14.905/2024. (...) (TJMT. RAC. N.U 1023357-80.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora. Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.” (...) (TJMT. RED N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 10/02/2025).

Assim, reconhece-se o equívoco nesse ponto, devendo o acórdão ser retificado para aplicar os critérios corretos de atualização da condenação, na forma exposta.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
acolho em parte os Embargos de Declaração
e

determino que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando, nesta última, o valor do IPCA. Demais capítulos do acórdão permanecem hígidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025